Tribunal: TJSP
Processo: 0000019-57.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000019-57.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
WAGNER SILVA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000019-57.2016.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No 43.583
APELAÇÃO No 0000019-57.2016 Carapicuíba
APELANTES: WAGNER SILVA SOUZA
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 436/437, do Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Carapicuíba, cujo relatório se adota,
Wagner Silva Souza, por infração ao artigo 121, §2, incisos I, III e
IV, c.c. o artigo 14, e artigo 155, §1o, todos do Código Penal, foi
condenado à pena de quinze (15) anos, onze (11) meses e vinte
(20) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e, por artigo 330
do Código Penal, foi condenado à pena de dois (02) meses de
detenção, em regime prisional inicial semiaberto.
Inconformado, recorreu o réu aduzindo que a decisão
dos senhores jurados foi contrária à prova dos autos. Postula,
assim, a desconstituição do veredicto, com a realização de um
novo julgamento. Subsidiariamente, busca a redução da pena em
relação aos delitos de homicídio e furto (fls. 439/444).
As contrarrazões encontram-se às fls. 452/460.
A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000019-57.2016.8.26.0127 -Voto no
3
469/472, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece mesmo parcial provimento, pese
embora o bem elaborado Parecer do nobre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
Com efeito, a decisão do Tribunal do Júri que condenou
o apelante pela prática de tentativa de homicídio triplamente
qualificado, furto e desobediência não afrontou a prova dos
autos. Ao contrário, acomoda-se inteiramente a ela.
A materialidade do fato está devidamente comprovada
pela portaria, boletim de ocorrência, pelo prontuário médico (fls.
11/20), auto de reconhecimento fotográfico e pelo laudo de lesão
corporal (fls. 63/64), que evidencia ter sido a vítima Luanna
Aparecida Araújo asfixiada com um travesseiro, além de
golpeada com diversas facadas na região do peito, pernas e
braços, resultando em incapacidade para as atividades habituais
por mais de trinta (30) dias.
A autoria, igualmente, restou cabalmente comprovada.
Interrogado, o recorrente negou os fatos descritos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000019-57.2016.8.26.0127 -Voto no
4
denúncia, sem apresentar, contudo, versão apta a ilidir a
imputação que recai sobre si.
Assim é que a vítima sobrevivente Luanna Aparecida
Araújo declarou ter namorado o acusado por aproximadamente
sete anos e meio, mas que, na data dos fatos, já estavam
separados havia mais de um ano. Esclareceu que o réu tentava a
reconciliação, mas, diante de sua recusa, proferia ameaças.
Na data dos fatos, notou que o acusado a seguiu até o
trabalho, descumprindo as medidas protetivas anteriormente
deferidas em seu favor. Ao sair, viu uma viatura no local e alertou
os policiais. O acusado evadiu-se. Com isso, voltou para casa e
foi dormir.
Afirmou ter acordado, após o réu tentar sufocá-la com
um travesseiro e, ao mesmo tempo, desferia facadas. Relatou
que tentou se desvencilhar dos ataques, mas foi atingida por sete
golpes, sendo dois no peito, uma no braço, outra na mão e as
restantes, na perna e no joelho. Destacou que uma das facadas
sofridas no peito resultou na necessidade de utilização de dreno
durante a internação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000019-57.2016.8.26.0127 -Voto no
5
Em razões das lesões sofridas, teve uma deficiência em
sua perna, pelo rompimento de tendões. Por fim, contou que o
réu ainda subtraiu diversos objetos do interior de sua casa,
incluindo documentos pessoais e seu aparelho celular.
E as declarações da vítima foram corroboradas, em
linhas gerais, pelos depoimentos das testemunhas Daniela
Fabiana de Lima, Maria de Lourdes Alves dos Santos, Claudete
Marques Nogueira da Silva e Gilda de Souza Araújo Porcino.
Assim, o “animus necandi” ficou bem demonstrado,
tanto pelo que disseram a vítima sobrevivente e as testemunhas
ora citadas, quanto pela espécie e local das lesões.
Portanto, não há que se falar em decisão contrária à
prova dos autos, mesmo porque, segundo interativa jurisprudência, “é pacífico, hoje, que o advérbio
“manifestamente” (...) dá bem a idéia de que só se admite
seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de
Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da
prova dos autos. E não contraria esta a decisão que, com
supedâneo nos elementos de convicção neles constantes,
opte por uma das versões apresentadas”. (RT 595/349).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000019-57.2016.8.26.0127 -Voto no
6
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
apta a ensejar a anulação do Júri e a afastar a soberania de sua
decisão, é aquela que não tem apoio em prova alguma, é aquela
proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos, é aquela
que não tem a suportá-la, ou justificá-la, um único dado indicativo
do acerto da conclusão adotada.
No caso dos autos, os jurados, longe de decidirem em
franca oposição ao que mostrou a prova a propósito do
envolvimento do apelante na cena criminosa, adotaram
razoabilíssima decisão, acolhendo versão que tem valioso
prestígio no conjunto probatório.
E o mesmo podendo-se dizer no tocante às qualificadoras.
De fato, restou provado ter o réu agido por motivo torpe,
porquanto o acusado não aceitava o fim do relacionamento e
decidiu se vingar da vítima. Ele agiu, ainda, com recurso que
dificultou a defesa da vítima, haja vista ter adentrado a residência
da ofendida, de forma sorrateira, enquanto esta dormia. E, por
fim, cometeu o delito de forma cruel, porquanto atingiu a vítima
com diversos golpes de faca, causando-lhe grande sofrimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000019-57.2016.8.26.0127 -Voto no
7
Daí porque a condenação, tal como se deu, era mesmo
medida de rigor.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
Crime de Homicídio tentado
A base foi majorada, acertadamente, acima do mínimo
legal, com fundamentação adequada, nos termos do artigo 59 do
Código Penal, sobretudo em razão das consequências do delito
para a saúde da ofendida.
Na segunda fase, utilizada a segunda e terceira
qualificadoras como agravante genéricas, o que é comum em
casos semelhantes, a pena sofreu acréscimo de um terço (1/3), o
que se mostrou exagerado, sendo o mais justo e adequado ao
caso em apreço a exasperação, mas no patamar de apenas um
sexto (1/6), o que aqui se opera.
Na derradeira, pela tentativa, considerando-se que o
crime de homicídio por muito pouco não se consumou, escorreita
a redução da pena no patamar mínimo de um terço (1/3),
atingindo a pena doze (12) anos, cinco (05) meses e dez (10)
dias de reclusão.
O regime prisional adotado inicial fechado decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000019-57.2016.8.26.0127 -Voto no
8
da lei e, ainda, da gravidade do crime e do “quantum” da pena
aplicada para cada réu, restando, pois, mantido. Trata-se,
ademais, o homicídio qualificado, de crime hediondo.
Crimes de furto e desobediência
A pena de cada delito foi fixada com justo critério,
ficando aqui mantida.
No entanto, o regime prisional adotado (semiaberto),
quanto ao delito de desobediência, comporta reparo. É que a
quantidade de pena aplicada não se mostra tão elevada a ponto
de justificar a adoção do regime prisional mais gravoso. Posto
isso, altera-se o regime prisional inicial para o aberto, por ser o
mais justo e adequado para o caso em testilha.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso para
redimensionar a pena do réu quanto ao delito previsto no artigo
121, §2, incisos I, III e IV, c.c. o artigo 14, ambos do Código
Penal, reduzindo-a para doze (12) anos, cinco (05) meses e dez
(10) dias de reclusão, e fixar o regime prisional aberto para o
cumprimento da pena como incurso no artigo 330 do Código
Penal, restando mantida, no mais, a r. sentença atacada, cujos
fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000019-57.2016.8.26.0127 -Voto no
9
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator